Tribunal: TJDFT
Processo: 0012926-53.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. DUPLA SUSPENSÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 921, III, CPC. REFLEXOS DA LEI TEMPORÁRIA N.o 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO.
1. Em se tratando de procedimento de cumprimento de sentença proferida em ação monitória lastreada em cheques emitidos pelo devedor, a prescrição se submete a prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do CCB e súmula 503/STJ).
2. A Lei n.o 14.010/2020 suspendeu a contagem de prazos prescricionais no âmbito das relações jurídicas privadas, somente não se aplicando na pendência de hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico.
3. Ante a aplicação da Lei no 14.010/2020, o prazo prescricional intercorrente permaneceu suspenso no período compreendido entre 12/06/2020 e 30/10/2020.
4. Verificando-se dos autos que o Juízo a quo determinou a suspensão do prazo prescricional em duas oportunidades distintas, (ambas com fulcro no art. 921, III, do CPC) e que o prazo prescricional fora afetado pelos reflexos da Lei n.o 14.010/2020, impõe-se a conclusão de que o marco final da prescrição intercorrente somente encontraria assento em 16/04/2024 e, não, em 29/11/2022, como declarado na sentença.
5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.